Tribunal: TJBA
Processo: 8013789-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013789-41.2025.8.05.0000 ASSOCIADO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007291-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO DA SILVA NEVES

Advogado(s): LUCIANO LIMA FIGUEIREDO

AGRAVADO: VITORIAGRILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Advogado(s):LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, JOAO CARLOS VIEIRA DA SILVA TELLES, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, RENATO CARVALHO FACCIOLLA, CAROLINA MOTA DA SILVA TELLES

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
QUANTO AO PEDIDO SUCESSIVO ACOLHIDA
. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73.
ARTIGO 475-J DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO PARA O PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA AO TEMPO DO PROTOCOLO DA IMPUGNAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CPC DE 2015. ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INCIDENTE INTEGRALMENTE REGIDO, QUANTO AOS PRESSUPOSTOS, PELO REGRAMENTO REVOGADO. INADMISSIBILIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
, NA PARTE CONHECIDA,
NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo, deixou de receber a impugnação ofertada pelos executados em razão da ausência de prévia garantia do juízo (requisito do CPC/1973), admitindo-a, contudo, como exceção de pré-executividade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de processamento da defesa como exceção de pré-executividade; (ii) saber se a impugnação ao cumprimento de sentença, protocolada sob a vigência do CPC/1973 sem a garantia integral do juízo, deve ser processada com base nas regras do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Falta interesse recursal ao agravante quanto ao pleito de recebimento da defesa como exceção de pré-executividade, uma vez que a decisão recorrida já deferiu tal pedido, inexistindo sucumbência ou prejuízo neste ponto.

4. Aplica-se ao caso o princípio tempus regit actum e a teoria do isolamento dos atos processuais, devendo a admissibilidade da impugnação ser aferida conforme a lei vigente à data de seu protocolo (17/08/2011).

5. Sob a égide do CPC/1973, a prévia segurança do juízo era pressuposto indispensável para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Considerando que a garantia do juízo somente ocorreu em 2022, mostra-se correta a decisão que inadmitiu a impugnação apresentada em 2011 por ausência de pressuposto de admissibilidade exigido à época.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Recurso de a
gravo interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento

nº

8013789-41.2025.8.05.0000

,

figurando, como agravante,
CLAUDIO DA SILVA NEVES
e, como agravada,
VITORIAGRILL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno interposto
, nos termos do voto condutor.